Tribunal: TJBA
Processo: 8033292-16.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8033292-16.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: MARCIO DA SILVA CASTRO

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. PRELIMINAR. DISPENSA DA MULTA. NÃO CONHECIMENTO. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEMONSTRADAS. PROVA ROBUSTA E INCONTROVERSA.
ITER CRIMINIS
TOTALMENTE PERCORRIDO. TEORIA DA
AMOTIO
OU
APREHENSIO
. SÚMULA

582 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DOSIMETRIA SEM REPAROS. APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I - Cuida-se de APELAÇÃO interposta contra a sentença proferida pela MM. Juízo de Direito da 11ª Vara Criminal da Comarca de Salvador/BA, que o condenou pela prática do crime previsto no artigo 157,
caput
, do Código Penal, impondo-lhe a pena de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 30 (trinta) dias-multa, negado o direito de recorrer em liberdade.

II – Consta da denúncia: “[...]
No dia 05 de março de 2023, por volta das 17:00hs., no interior do ônibus da OT Trans, que fazia a linha Pau da Lima/Nordeste, quando transitava pela Avenida Luis Viana Filho (Paralela), nesta cidade, mediante o emprego de grave ameaça exercida com a simulação do porte de arma de fogo, subtraiu para si 01 (um) aparelho de telefonia celular da marca Motorola da vítima Florisete Lima de Sousa; a quantia de R$ 10,00 (dez reais) em espécie das mãos do cobrador Antônio Mário Santos da Silva pertencente à empresa; e certa quantia em dinheiro de uma passageira”.

III -
PRELIMINAR
:

O pedido de
afastamento da multa não deve ser conhecido
, porquanto inexiste previsão legal que acoberte a pretensão, pelo que a eventual debilidade econômica do réu deve ser tratada à luz do que estabelece o art. 50, do Código Penal, e art. 169, da Lei de Execuções Penais, que veiculam a autorização para parcelamento.

IV –
MÉRITO
:

M
aterialidade e autoria delitivas estão devidamente evidenciadas por elementos de prova que apontam para o crime perpetrado, de forma consumada e com emprego de grave ameaça, conforme observa-se do Auto de Prisão em Flagrante, do Auto de Exibição e Apreensão, do Auto de Restituição, além da prova oral colhida na fase inquisitorial e em Juízo. Ademais, diante da inversão da posse, apresenta-se i
nsusceptível de acolhimento o pleito de desclassificação para a modalidade tentada.

V – Em relação à dosimetria, na primeira fase, a pena-base foi fixada em 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão, com fundamento idôneo na valoração negativa de circunstância judicial, na medida em que “[...] o acusado demonstra ter inclinação para a prática de delitos e total descaso para com a Justiça, haja que praticara o crime em questão quando estava em prisão domiciliar, quando tinha sido beneficiado com a progressão de regime”.

VI - Na segunda fase, a incidência da atenuante da confissão espontânea encontra óbice nas abordagens interpretativas, desenvolvidas pela Corte Superior, todas sob o manto do Verbete Sumular 545, de maneira que, considerados os elementos do caso concreto, aplica-se a compreensão no sentido de que “[...] não tendo sido utilizada pelo magistrado sentenciante para seu convencimento condenatório, não pode ser utilizada na segunda fase da dosimetria da pena a título de atenuante. Aplicação das Súmulas 83 e 545/STJ” (AgRg no AREsp n. 2.275.281/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 23/6/2023). Por sua vez, a incidência da agravante da reincidência encontra nos autos o devido suporte: “o acusado possui condenação criminal transitada em julgado, relativa a uma outra ação penal que respondeu neste mesmo Juízo, a qual gerou processo de Execução Penal, em trâmite na 1ª Vara de Execuções Penais de Salvador”.

VII - No mais, o procedimento segue regular, inclusive no que se refere à fixação
do regime inicial fechado e à manutenção da segregação cautelar do acusado, na medida em que, como verificado, subsistem os motivos que ensejaram a imposição da prisão preventiva, razão pela qual
a sentença condenatória não merece reparos.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO

APC
8033292-16.2023.8.05.0001
–
Salvador/BA

RELATOR: DES. ESERVAL ROCHA

Relatados e discutidos estes autos de Apelação n.
8033292-16.2023.8.05.0001
da Comarca de Salvador/BA, com recurso interposto por MÁRCIO DA SILVA CASTRO, em que apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO,

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Sala das Sessões, data constante da certidão

eletrônica de julgamento.

Presidente

Desembargador Eserval Rocha

Relator